Tribunal: TJDFT
Processo: 0725097-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725097-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: CAIO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA em face da decisão proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de CAIO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da circunscrição judiciária de Taguatinga/DF (ID 161526026 - origem). Em suas razões recursais, a autora agravante narra que, embora a ação tenha como objeto a cobrança de uma obrigação societária característica da organização cooperativa, amparada pelos princípios cooperativos, pela legislação específica (Lei Complementar n. 130/2009 e Lei n. 5.764/71) e pelo Estatuto Social, o Juízo a quo entendeu, equivocadamente, se tratar de uma relação de consumo e declinou a competência para o domicílio do réu. Sustenta que inexiste relação consumerista, destacando que a ação tem por objeto a cobrança de valores decorrentes de obrigação societária advinda da condição de cooperado, referente ao rateio das perdas originadas no exercício de 2018, de modo que inexiste um serviço prestado ou um produto recebido pelo réu agravado como destinatário final, pois a obrigação que se cobra é decorrente de seu ingresso como sócio/dono da cooperativa. Alega que a competência não é absoluta, mas relativa, sendo determinada em razão do local de cumprimento da obrigação, haja vista que se busca o pagamento do rateio das perdas da cooperativa incorporada pela agravante ao qual o agravado contribuiu e se responsabiliza em virtude da condição de cooperado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, destacando que a presença de elementos que evidenciam a probabilidade de seu direito, bem como que o perigo de dano se faz presente ante a remessa dos autos para a Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso para que seja mantida a competência escolhida pela autora agravante, por se tratar de competência relativa. Preparo (ID 48230925/48230926). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação ao pedido de efeito suspensivo no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, porquanto ainda não houve citação. Transcorrido o prazo legal, retornem os autos para análise de mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora